Tribunal: TJPA
Processo: 0249228-07.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10087 - Defensoria Pública
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0249228-07.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA HENRIQUE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESIDIA DE DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INOCORRÊNCIA.

NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Contextualizando os fatos, no ano de 2011, a autora, por meio da Defensoria Pública, interpôs uma ação de indenização por danos materiais e morais por erro médico em face de Antônio Carlos S. Gomes, processo nº 0006413-18.2011.8.14.0301, que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Capital, aduzindo que apesar de ter realizado 02 (duas) cirurgias sob o comando do referido médico para tratar de problemas de varizes na perna direita, a questão não foi solucionada, persistindo as dores frequentes e constante vermelhidão na área.

II- Naquela oportunidade fora designada audiência preliminar para o dia 17.04.2013, ocasião em que o Defensor Público responsável pelo caso não compareceu à audiência, apesar de devidamente intimado, conforme termo de audiência.

III-

In casu
, a Apelante aduz que a desídia do Defensor Público que lhe assistiu no processo de indenização por erro médico lhe tirou uma chance real e concreta de obter êxito naquela ação, na medida em que os fatos e fundamentos jurídicos lhe eram favoráveis.

IV- Todavia, pelo que se extrai do caderno processual, a improcedência da ação de indenização por erro médico não decorreu da ausência de provas do direito material alegado, causado pela ausência do defensor púbico à audiência preliminar designada naquele processo.

V- Ora, se ausente a comprovação do nexo causal na prestação do serviço (realização da cirurgia), ou na conduta médica do requerido e o dano alegado (persistência do problema de saúde), a demanda indenizatória, por conseguinte, não apresentava chances concretas de êxito, ainda que o Defensor Público tivesse comparecido à audiência.

VI- Mesmo a teoria da perda de uma chance, para a responsabilização, exige dano real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade mínimo, e não mera possibilidade. Nesse sentido: REsp 1.104.665-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 9/6/2009.

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCA HENRIQUE ALMEIDA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,

ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, a autora manejou a ação acima referida relatando, em síntese, que ano de 2011 ajuizou uma ação de indenização por danos materiais e morais em razão de erro médico, por meio da Defensoria Pública do Estado, processo nº 0006413-18.2011.8.14.0301, que tramitou perante a ... vara, sendo que no dia da realização da audiência preliminar, o defensor público não compareceu à audiência, apesar de devidamente intimado para o ato, o que prejudicou sobremaneira o pedido inicial da autora, haja vista que não pôde requerer a produção das provas admitidas em direito a fim de demonstrar a violação do direito alegado, o que resultou na prolação da sentença de improcedência no referido processo.

Afirma que ao procurar o Defensor Público responsável à época, a fim de assegurar que o mesmo iria recorrer da decisão, fora informada que não caberia recurso, expirando assim o prazo recursal, razão pela qual ingressou com a presente ação visando o pagamento de indenização pelos danos matérias e morais decorrentes da desídia do Defensor Público.

O feito seguiu regular tramitação, até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (id. 2484354):

“(...) Portanto, no que diz respeito ao caso que ocasionou a presente ação, mais precisamente se tratando da ausência do Defensor Público as audiências designadas, pode se observar que embora os atos do Defensor Público não sejam adequados e, mesmo que se entenda a situação pela qual a autora tenha passado, não observo presente os requisitos necessários para a aplicação da perda de uma chance ao caso em questão, tendo em vista que não se fez demonstrado pela parte autora que havia condições concretas de vitória pela mesma, não sendo comprovado que o motivo que deu causa a improcedência dos pedidos foi a ausência do Defensor Público à audiência em tela.

Dispositivo.

Isto posto, não se há o que falar em dano material ou moral a ser reparado pelo Estado a parte autora, julgando assim IMPROCEDENTE o pedido da autora extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do at. 487, inciso I do Novo CPC.

CONDENO a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento). (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 2484356).

Em suas razões, aduz que a motivação da presente ação é o não cumprimento dos deveres da Defensoria Pública para com a requerente e os problemas decorrentes da falta de atenção do Estado e prejuízos não ressarcidos em razão de gastos com material médico, medicamentos e plano de saúde que a autora deixou de ganhar.

Argui que o fato gerador do dano, isto é, nexo causal entre a desídia do defensor público e o dano causado a autora, qual seja, a falta de ganho na causa anterior, restou devidamente comprovado nos autos, uma vez que no primeiro processo havia toda a documentação necessária, provas e relatos de que o fato alegado era verídico, no entanto, não pôde requerer a produção de provas em audiência, pois estava desacompanhada de seu defensor, sendo prejudicada no resultado da ação.

Afirma que em razão do ato ilícito do defensor, operou-se a Teoria da “perda de uma chance”, ou seja, a perda da oportunidade de se alcançar uma vantagem decorrente de uma dano causado por outrem, uma vez que a recorrente tinha chances reais de êxito na ação judicial de indenização por erro médico.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. 2494629).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da apelante (id. 2484357).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer (id. 3024557).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do direito ou não da autora/apelante à indenização por danos materiais e morais em razão da perda de uma chance causado pela desídia do Defensor Público que lhe assistiu em um processo ajuizado anteriormente.

Contextualizando os fatos, no ano de 2011, a autora, por meio da Defensoria Pública, interpôs uma ação de indenização por danos materiais e morais por erro médico em face de Antônio Carlos S. Gomes, processo nº 0006413-18.2011.8.14.0301, que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Capital, aduzindo que apesar de ter realizado 02 (duas) cirurgias sob o comando do referido médico para tratar de problemas de varizes na perna direita, a questão não foi solucionada, persistindo as dores frequentes e constante vermelhidão na área.

Naquela oportunidade fora designada audiência preliminar para o dia 17.04.2013 (id. 2484344 – Pág. 51), ocasião em que o Defensor Público responsável pelo caso não compareceu à audiência, apesar de devidamente intimado, conforme termo de audiência de id. 2484345 – Pág. 5.

Em deliberação da audiência, o magistrado consignou o prejuízo da autora em especificar provas face a ausência do defensor público que lhe assistia e deferiu o pedido do requerido de julgamento antecipado da lide (id. 2484345 – Pág. 5).

Contra referida decisão, o Defensor Púbico interpôs agravo retido informando que a impossibilidade de comparecer à audiência se deu em razão de encontrava-se realizando audiência em outras varas cíveis no mesmo horário, tendo em vista que só haviam 02 (dois) defensores na escala para atender toda a demanda do fórum cível, e sustentando que já havia especificado as provas a serem produzidas na petição inicial, inclusive com apresentação do rol de testemunhas (id. 2484345 – Pág. 7/11).

Posteriormente, se manifestou ratificando o agravo retido interposto e o interesse no prosseguimento do feito (id. 2484345 – Pág. 15/16).

Ao prolatar a sentença, o juízo de piso julgou improcedente a ação de indenização por erro médico, por entender que não restou demostrado nos autos as alegações da requerente (id. 2484345 – Pág. 21/26). Contra essa decisão não fora interposto recurso de apelação, conforme parecer jurídico da Defensoria Pública de id. 2484343 – Pág. 20/23.

Em razão desses fatos é que a autora ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em face do Estado do Pará face a desídia do membro da Defensoria Pública que lhe assistiu no processo anterior, que além de ter faltado à audiência preliminar, deixou de interpôs recurso de apelação contra a sentença de improcedência proferida naqueles autos.

Pois bem.

Antes de adentrarmos no mérito propriamente dito, necessário tecermos algumas considerações acerca da responsabilidade civil.

O instituto jurídico da responsabilidade civil é amplo, não sendo exclusivo do Direito Civil, pois está inserido no corpo da Teoria Geral do Direito. Assim, são necessárias adaptações conforme aplicado no Direito Público ou Privado, porém sempre mantendo a sua unidade jurídica.

A responsabilidade civil, em sentido lato, consiste na obrigação de alguém reparar um dano sofrido por outrem, sendo sua principal consequência prática a obrigação de indenizar os prejuízos decorrentes da conduta. Sua finalidade é o restabelecimento do equilíbrio violado pelo dano.

Conforme artigo 186 do Código Civil de 2002 existe um dever legal de não lesar, com a correlata obrigação de indenizar sempre que, por meio de um comportamento contrário àquele dever, se cause algum prejuízo injusto a outrem. O caput do artigo 927 do mesmo Código fixa a regra geral para a indenização, prevendo a responsabilidade objetiva e a teoria do risco da atividade no seu parágrafo primeiro, vinculando-a aos casos enumerados em lei, bem como, de forma genérica, aos prejuízos originários da prática de uma atividade que naturalmente envolva riscos.

Com relação ao agente, a responsabilidade civil pode ser subjetiva (sempre presente o pressuposto da culpa ou dolo) ou objetiva (onde não há a necessidade de se provar a culpa).

No que tange a Administração Pública, a responsabilidade civil encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que assim dispõe:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

O sistema constitucional brasileiro adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco administrativo. Nesse sentido, a responsabilidade objetiva aplicada aos entes públicos, dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal.

O dispositivo constitucional acima citado não limitou a natureza da ação estatal capaz de gerar a responsabilização do Estado, se decorrente de um ato licito ou ilícito. Desse modo, o dever de indenizar surge toda vez que um agente estatal, nesta qualidade, causar dano a terceiro. Por se tratar de responsabilidade objetiva, não há falar na ilicitude ou não do ato estatal, cuja discussão é oriunda da responsabilidade fundada na culpa.

Nesse contexto, a responsabilidade civil do Estado pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais à sua configuração, quais sejam: a) a comprovação, pelo demandante, da ocorrência do fato ou evento danoso e sua vinculação com o serviço público prestado ou incorretamente prestado; b) a prova do dano por ele sofrido; e c) a demonstração do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano sofrido.

O Estado só se eximiria desta responsabilidade se comprovada a ocorrência de determinadas situações excepcionais capazes de excluir o nexo causal entre a conduta de seus agentes e o evento danoso, tais como, força maior, caso fortuito, estado de necessidade ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Voltando ao caso concreto, vejamos:

A recorrente aduz que a desídia do Defensor Público que lhe assistiu no processo de indenização por erro médico lhe tirou uma chance real e concreta de obter êxito naquela ação, na medida em que os fatos e fundamentos jurídicos lhe eram favoráveis.

No entanto, o acervo probatório sinaliza em sentido contrário.

Isto porque, mesmo a teoria da perda da chance, para a responsabilização, exige dano real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade mínimo, e não mera possibilidade. Nesse sentido: REsp 1.104.665-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 9/6/2009.

Referida teoria se refere a uma construção doutrinária de reparação de danos em hipóteses em que ocorre a inibição, por culpa de outrem, de um fato esperado pela vítima, que ficou impedida de aferir um benefício decorrente daquela ação.

Todavia, pelo que se extrai do caderno processual, a improcedência da ação de indenização por erro médico não decorreu da ausência de provas do direito material alegado, causado pela ausência do defensor púbico à audiência preliminar designada naquele processo.

Ao contrário, o magistrado de 1º grau, ao prolatar a sentença, enfrentou questões de mérito relevantes, afastando a responsabilidade civil do médico requerido.

Em um dos trechos daquele
decisum,
o magistrado consignou que: “
o contexto probatório coligido não aponta a ocorrência de culpa em qualquer de suas formas, não se podendo cogitar de indenização, seja por danos materiais ou morais. De outra banda, a obrigação assumida pelo médico requerido, em casos como tais, ele não é de resultado, mas de meios, de prudência e diligência. Não constitui objeto de obrigação a cura infalível o paciente, mas a prestação de cuidados atentos e conscienciosos, mediante o emprego do tratamento adequado.”

E continua: “
Destarte, não há de se falar em erro ou defeito no tratamento dado a autora, porque a conduta médica e a técnica empregada foram consideradas corretas. Tampouco se pode falar em imperícia, pois procedimentos empregados durante a cirurgia foram acertados.”

Ao final, conclui fundamentando a improcedência da ação na ausência de nexo de causalidade, nos seguintes termos:
“Assim, embora não se desconheça eventual angústia e descontentamento suportado pela autora, em razão dos fatos narrados na exordial, diante da ausência de nexo de causalidade entre o atendimento efetuado pelo médico requerido e o abalo moral alegado, não há de se cogitar em responsabilidade civil e na obrigação de indenizar”
.

Ora, se ausente a comprovação do nexo causal na prestação do serviço (realização da cirurgia), ou na conduta médica do requerido e o dano alegado (persistência do problema de saúde), a demanda indenizatória, por conseguinte, não apresentava chances concretas de êxito, ainda que o Defensor Público tivesse comparecido à audiência.

Ademais, não se pode olvidar que é livre o convencimento do julgador, desde que sua motivação seja suficiente para espancar as teses opostas ou que tenham força para infirmar as conclusões adotadas no julgado.

E considerando esse aspecto, forçoso concluir que o julgado prolatado naquela ocasião atende ao princípio da fundamentação suficiente e adequada, sem qualquer violação aos arts. 141 e 492, do CPC.

Vale lembrar, como bem destacado pelo magistrado em seu julgado, que o trabalho do médico é de meio e não de resultado, não restando comprovado nos autos qualquer erro grosseiro do cirurgião na realização da cirurgia reparadora de varizes, capaz de ensejar uma possível reparação por danos materiais e/ou morais.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Dano moral Alegação de erro médico Demora na realização de cirurgia Perícia que concluiu que a cirurgia foi realizada em tempo hábil e que os demais procedimentos médicos foram adequados Ato ilícito e nexo causal afastados Responsabilidade civil não configurada Recurso não provido.” (Ap nº 1053247-55.2016.8.26.0053, 1ª Câmara de Direito Público, rel.
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez
, j. 08/02/2019);

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Procedimento médico. Infarto agudo. Ausência de negligência ou imperícia na conduta do médico que atendeu o paciente. Nexo de causalidade que não se faz presente. Atendimento que se deu dentro dos padrões razoáveis de conduta médica. Ademais, não há que se falar que se outros procedimentos fossem adotados, certamente o infortúnio não teria ocorrido. Improcedência da demanda. Recursos dos réus providos e recurso dos autores não provido.” (Ap nº 0004770-96.2004.8.26.0066, 2ª Câmara de Direito Público, relª.
Desª. Vera Angrisani
, j. 22/11/2011);

Dessa forma, no caso dos autos, a mera presunção ou perspectiva de ganho naquela ação anterior importa em dano eventual ou hipotético, traduzindo-se em mera expectativa, o que não autoriza a procedência do pedido de indenização com base na teoria da perda de uma chance na presente ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de Apelação interposto por
Francisca Henrique Almeida,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos

termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
13
de
setembro
de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/09/2021